Tribunal: TJES
Processo: 0014214-43.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSO Nº 0014214-43.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSÂNGELA AGOSTINHO

APELADO: MOTO SHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PERFIL MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes

2. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014214-43.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA AGOSTINHO

APELADO: MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes

2. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

apelação cível interposto por ROSÂNGELA AGOSTINHO, ora autora, em face da r. sentença de fls. 92/97, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” promovida em face dos apelados e ora réus, MOTO SHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP e PERFIL MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a rescisão contratual, condenando à restituição do indébito no valor de R$ 5.040,68 e indenização por danos morais de R$ 2.000,00, e, registrando a sucumbência mínima autoral, condenou a parte ré em custas e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação.

A sentença foi alvo de aclaratório, que teve negado provimento, consoante fls. 113/114.

Em suas razões recursais de fls. 118/131, sustenta a apelante, em suma, que a sentença mereceria reforma para restar julgado inteiramente procedente seu pedido, apontando que os pedidos se referem a dois contratos e que a responsabilidade das rés seria solidária. Destaca que não recebeu as cópias dos contratos em comento no momento da assinatura, bem como que requereu em juízo a aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório para que a rés fossem compelidas a juntar tais contratos e os extratos de pagamentos de todas as parcelas nos autos. Todavia, tal não teria sido enfrentado, mesmo sendo a questão reiterada em sede de aclaratório oposto face à sentença.

Contrarrazões às fls. 132/134, na qual as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso, refutando a tese da apelação pontualmente.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0014214-43.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSÂNGELA AGOSTINHO

APELADO: MOTO SHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PERFIL MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

apelação cível interposto por ROSÂNGELA AGOSTINHO, ora autora, em face da r. sentença de fls. 92/97, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” promovida em face dos apelados e ora réus, MOTO SHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP e PERFIL MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a rescisão contratual, condenando à restituição do indébito no valor de R$ 5.040,68 e indenização por danos morais de R$ 2.000,00, e, registrando a sucumbência mínima autoral, condenou a parte ré em custas e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação.

A sentença foi alvo de aclaratório, que teve negado provimento, consoante fls. 113/114.

Em suas razões recursais de fls. 118/131, sustenta a apelante, em suma, que a sentença mereceria reforma para restar julgado inteiramente procedente seu pedido, apontando que os pedidos se referem a dois contratos e que a responsabilidade das rés seria solidária. Destaca que não recebeu as cópias dos contratos em comento no momento da assinatura, bem como que requereu em juízo a aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório para que a rés fossem compelidas a juntar tais contratos e os extratos de pagamentos de todas as parcelas nos autos. Todavia, tal não teria sido enfrentado, mesmo sendo a questão reiterada em sede de aclaratório oposto face à sentença.

Contrarrazões às fls. 132/134, na qual as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso, refutando a tese da apelação pontualmente.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que, a sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide, sendo destacada a desnecessidade de produção de outras provas além das provas dos autos para o deslinde da controvérsia.

Ademais, não houve nos autos o prévio saneamento do feito com a distribuição do ônus probatório.

Portanto, veja-se que o douto Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo antes do julgamento de modo a oportunizar efetivamente que cada parte pudesse se desincumbir de seu ônus probatório.

Nesse ponto, indaga-se como a parte autora poderia efetivamente se desonerar de um ônus probatório que não havia sido distribuído, bem como se tal configura cerceamento de defesa.

Ora, foi proferida a respeitável sentença ora recorrida, a qual lastreou a parcial procedência na ausência de comprovação pela autora dos pagamentos realizados, conclusão baseada na distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II2). Vale citar:

“No caso em tela, a parte autora não comprovou o pagamento total das parcelas devidas e da entrada.

Todavia, conforme consta às t1s.20129, a parte autora comprovou nos autos as parcelas, que juntas totalizam o montante de R$5.040,68 (cinco mil e quarenta reais e sessenta e oito centavos). Logo, as parcelas que tiverem o devido adimplemento demonstrados serão levados em consideração por este juízo, sob pena de enriquecimento ilícito da autora:”

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por ter cerceado o direito de defesa do apelante.

Neste sentido, existem precedentes desta E. Primeira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – [...] CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – [...] – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. [...] 4.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício
; [...]; 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0009923-66.2015.8.08.0021, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/02/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM RÉPLICA – OMISSÃO NA R. SENTENÇA ACERCA DE TAIS PONTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – APELAÇÃO PREJUDICADA, A QUAL VEICULOU TÃO SOMENTE O PEDIDO DE REFORMA. 1. Na petição inicial, os apelantes pugnaram pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tal pedido foi reiterado em réplica; 2. Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, tão somente prolatou o seguinte despacho: “Informem as partes se pretendem produzir outras provas, especificando-se, em 10 dias”. Nesse ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório; 3. Após as manifestações de ambas as partes, que não requereram a produção de outras provas, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida, nada dizendo acerca do pedido de inversão do ônus e nem mesmo sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ponto tão debatido pelas partes, até mesmo nessa instância recursal. Por conta disso, para decidir o mérito, valeu-se da distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II), julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais; 4. Sendo assim,
a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa dos apelantes. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício. Precedentes; 5. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus; 6. Prejudicado o recurso de apelação
; [...] (TJES, AC 5005231-81.2021.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/10/2022).

Ademais, vale invocar alguns precedentes dos Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício:

Ação indenizatória.
Ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova em saneamento do feito que permite o conhecimento de ofício da matéria de ordem pública
, mesmo quando ausente pedido neste sentido. Ausência, no caso, de preclusão consumativa sobre a matéria de ordem pública.
Inversão do ônus da prova por ocasião do julgamento que caracterizou inegável cerceamento de defesa
. Provas produzidas pelo autor que por si só não conduziriam, em análise superficial da demanda, à procedência dos pedidos. Sentença anulada
ex ofício
, que não configura decisão
extra petita
.
Sentença anulada de ofício, com determinação. Recurso prejudicado
. (
TJSP
, Apelação Cível n. 1000934-45.2018.8.26.0022, Rel. Des. RODOLFO CÉSAR MILANO, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2022, p. 11/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
NULIDADE DA R. SENTENÇA. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO
. 1.
Extrai-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença
. 2.
A potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda
. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Porém, invertido o ônus probatório, passará a ser da ré o dever de comprovar que inexistiu falha no serviço prestado e, via de consequência, somente se ela lograr êxito em se desincumbir do ônus imposto é que ficará isenta de responsabilidade. 4.
Logo, imprescindível que antes de que seja prolatada a R. Sentença no presente feito, seja analisado o pedido de inversão do ônus probatório, tal como requerido expressamente pelo autor
. 5. [...]. 8.
Nulidade da R. Sentença que se reconhece, de ofício, prejudicado o recurso interposto
. (
TJRJ
, Apelação Cível n. 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. [...]. 2.
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno – durante a fase instrutória – configura error in procedendo

capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. 3. O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício. 4. Sentença cassada
. (
TJDFT
, Apelação Cível n. 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM GRAU RECURSAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
OPORTUNIZAÇÃO AS PARTES DE MANIFESTAÇÃO.

APELOS PREJUDICADOS.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADOS. (
TJPR
, Apelação Cível n. 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO, 13ª Câmara Cível, j. 26/06/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA
CITRA PETITA
.
Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença
citra petita
.
Hipóteses de nulidade da sentença. Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. (
TJRS
, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018).

Por tudo isso, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação,
DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE
da respeitável sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus para então ser proferido novo julgamento.

Julgo

PREJUDICADO O RECURSO
, que veiculou tão somente pedido de reforma.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões